Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709174-26.2024.8.07.0019 EMBARGANTE: WAGNER EVANGELISTA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi anexado o ofício n. 928/2025, proveniente da Segunda Turma Criminal, requisitando informações para instrução do habeas corpus no 0721323-77.2025.8.07.0000. Assim, prestadas as informações requisitadas, remeta-se os autos para ciência da Juíza Relatora do acórdão objeto da reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal